Tribunal: TJDFT
Processo: 0725440-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS. ART. 523, § 1o, DO CPC. PREVI. COMPENSAÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. PRECLUSÃO MÁXIMA. COISA JULGADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação e determinou a incidência dos encargos do art. 523, §1o, do CPC, sobre o débito. 1.1. Em sua peça recursal, a executada requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do mérito; b) no mérito, que seja acolhida a íntegra da impugnação ao cumprimento de sentença. Sustenta que a PREVI é entidade de previdência privada sem fins lucrativos, legalmente denominada de Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC. Por fim, destaca que ante a ausência de determinação para que a parte autora realize, de forma prévia e integral, o recolhimento de valores suficiente a recompor a reserva matemática, não é cabível o presente cumprimento de sentença.
2. Na espécie, foi decidida a questão quanto à compensação da reserva matemática, quando foi oportunizado à parte devedora novo prazo para pagamento, o que transcorreu sem qualquer quitação. Na verdade, a parte executada utilizou-se do prazo para apresentar impugnação. 2.1. Deve-se destacar que nos termos do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. 2.2. O art. 508 do aludido diploma legal acrescenta que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 2.3. Assim, os temas trazidos novamente à debate pela parte (valor homologado e a impossibilidade de compensação de valores) já foram decididos, não cabendo nova apreciação, sob pena de indevida violação à coisa julgada, nos termos dos arts. 505 e 508, ambos do CPC. 2.4. Precedente: "Uma vez que tenha ocorrido o trânsito em julgado, atua a eficácia preclusiva da coisa julgada, apanhando todos os argumentos que poderiam ter sido deduzidos no decorrer da demanda, prestando-se a garantir a intangibilidade da coisa julgada nos exatos limites em que se formou. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 961.640/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 11/9/2018).
3. A recomposição integral da reserva matemática é obrigação exclusiva do executado Banco do Brasil S/A. 3.1. Logo, é indevida, nesse momento processual, à luz da segurança jurídica e sob pena de violação da coisa julgada, qualquer tentativa de imputar ao exequente/participante tal ônus e o consequente reflexo na metodologia dos cálculos apresentados. 3.2. Outrossim, é inviável a rediscussão da aplicação da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo n° 1.312.736/RS, sobretudo porque o acórdão exequendo está fundamentado com o aludido precedente vinculante, inclusive com distinguishing.
4. Na hipótese, após intimada para realizar o pagamento voluntário do débito exequendo, a executada apenas apresentou impugnação, deixando transcorrer in albis o prazo para a quitação. 4.1. Com efeito, não tendo ocorrido o pagamento voluntário do débito exequendo, deve a executada/agravante se sujeitar à incidência da sanção prevista no art. 523, §1o, do CPC.
5. Agravo de instrumento improvido.